Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial ante a ausência de prova sobre a dinâmica do acidente de trânsito. Os recorrentes afirmam a necessidade de conhecimento da prova juntada aos autos após a sentença. Alegam que o recorrido confessou a imprudência na condução do veículo e defendem a tese de presunção de culpa daquele que colidiu na traseira da motocicleta. Pedem a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55054677). Dispensado do recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça que ora se defere em razão dos documentos que comprovam a hipossuficiência dos autores (ID 55054679 a ID 55054683). Contrarrazões apresentadas (ID 55054688).
3. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixo de conhecer o vídeo de ID 55054670, visto que não se refere a fato novo.
4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Assim, para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. No caso, a parte autora afirma que o primeiro requerente trafegava com a moto do segundo requerente, uma Honda CBX 250, Twister, placa REV815, na W3 norte, próximo ao Brasília Shopping quando o veículo do réu, um PEUGEOT 208, placa PAA903 colidiu com a traseira de sua moto. Já o réu alega que trafegava dento do limite de velocidade, 50 km/h, quando foi surpreendido pela moto do autor que invadiu a pista de rolamento pelo lado direito de forma abrupta e freou bruscamente.
6. Pela análise do acervo fático probatório trazido aos autos não é possível verificar a dinâmica do acidente. As fotos juntadas comprovam apenas a colisão entre os veículos, sem, contudo, precisar a dinâmica do acidente. Ademais, as versões apresentadas pelas partes são conflitantes. Em nenhum momento o réu confessou conduta imprudente. Pelo contrário, afirmou que agiu dentro das regras de trânsito e que o primeiro autor conduziu a motocicleta de forma imprudente.
7. Assim, como a parte autora não produziu provas suficientes para demonstrar com exatidão a causa da colisão, irretocável a sentença de julgou improcedente o pedido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.